Tribunal: TJMT
Processo: 1006727-88.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006727-88.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), ESPOLIO DE ANTONIO ALBUQUERQUE PEREIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO ALBUQUERQUE PEREIRA - CPF: 162.035.182-04 (APELADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO – DOCUMENTAÇÃO ESSENCIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Prevalece o entendimento de que
a ausência de documentação essencial, qual seja, a certidão de óbito do executado, acarreta ilegitimidade ao Espólio, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida a sentença proferida.

Recurso conhecido e não provido.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível apresentado pelo Município de
Cáceres

contra a sentença proferida pelo juízo da
4
a Vara
Cível da
Comarca de
Cáceres
–MT, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
n.o
1006727-88.2022.8.11.0006
, movida contra e
Espolio de
Antônio
Albuquerque Pereira
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485,
VI
, do CPC
, em razão da ilegitimidade passiva
.

O Apelante contesta a decisão do juízo de primeiro grau, que extinguiu a execução fiscal por ilegitimidade passiva, argumentando que a ação foi corretamente proposta em face do espólio, uma vez que o devedor faleceu antes da propositura da demanda. Alega que, conforme o artigo 4o da Lei no 6.830/80, a execução fiscal pode ser promovida contra o espólio. Além disso, o artigo 796 do CPC dispõe que o espólio responde pelas dívidas do falecido, conferindo-lhe legitimidade para ser demandado em ações fiscais.

Sustenta que a sentença proferida carece de amparo fático e jurídico, pois a execução fiscal foi proposta corretamente contra o espólio, conforme dispõe o artigo 131 do Código Tributário Nacional (CTN), que estabelece a responsabilidade do espólio pelos tributos devidos pelo falecido até a data da abertura da sucessão. Na exordial, a petição inicial foi direcionada corretamente contra o Espólio de Antônio Albuquerque Pereira, conforme demonstrado nos autos.

Diante do exposto, a Apelante requer que seja conhecido e provido o presente recurso de Apelação, reformando-se a sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito, determinando o prosseguimento da execução fiscal contra o espólio, conforme os termos do artigo 131 do CTN, por ser medida de Direito e Justiça.

Sem contrarrazões.

Dispensado o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Como relatado, o presente recurso de Apelação Cível foi apresentado pelo
Município de Cáceres
contra a sentença proferida pelo juízo da
4a Vara Cível da Comarca de Cáceres–MT
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o 1006727-88.2022.8.11.0006
,
movida contra e Espolio de Antônio Albuquerque Pereira, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, VI, do CPC, em razão da ilegitimidade passiva.

Ressai dos autos que o Município de
Cáceres
ajuizou
ação de
Execução de
Fiscal
em desfavor d
o Espólio de Antônio Albuquerque Pereira
,
visando o recebimento de crédito tributário no valor de R$ 6.210,19 (seis mil duzentos e dez reais e dezenove centavos).

No caso, o trâmite
, em Id. 227856740, o Juízo a quo
concedeu prazo de 15 (quinze)
dias para que o Exequente
emenda
sse
à inicial,
tendo em vista a ausência de representação do espólio. Decorrido o prazo
in albis
.

Em Id. 227856743, o Juízo reiterou a intimação para que o Exequente, no prazo de 05 (cinco dias), manifestasse o que entendesse de direito para o prosseguimento do feito.

Decorrido o prazo, sem qualquer manifestação do Exequente em Id. 227856746, houve nova intimação para que o Exequente no prazo de 15 (quinze) dias manifestasse o que entendesse de direito para prosseguimento do feito sob pena de extinção.

O Município de Cáceres em Id. 227856748, pugnou pela suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Pelo Juízo em Id. 227857150, foi determinada a intimação pessoal d
o Exequente
para promover o andamento do processo no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

O Município de Cáceres em Id. 227857153 pugnou pela citação do Executado na pessoa do inventariante Antônio C
arlos Pereira.

Diante da diligência ne
gativa (Id. 227857156) o Município reitera o pedido em Id. 227857158
, indicando novo endereço
do
espólio do Executado,
requerendo a citação
na pessoa d
o
administrador provisório
do imóvel descrito na inicial
, visto que se presume ser herdeiro
aquele
que se encontra na posse
.

Em decisão de Id. 227857160, foi indeferido o pedido de ID 227857158, haja vista a ausência de comprovação de que o morador do imóvel seja inventariante ou administradora do espólio.

Posteriormente, os autos foram impulsionados, determinando a intimação da Fazenda Pública para que se manifestasse no prazo legal, em razão do decurso do período de suspensão, requerendo o que entendesse de direito.

Em Id. 227857163, o Município de Cáceres informa o endereço atualizado do administrador provisório do espólio, filho do de cujus,
Antônio
Carlos Pereira e pugna pela citação.

Pelo Juízo em Id. 227857166, foi novamente indeferido o pedido, e determinado prazo de 15 (quinze) dias para
o Exequente
requerer o que entender de direito
,
sob pena de extinção.

Em seguida, o Município de Cáceres requer a consideração d
as informações apresentadas para deferimento do pedido de citação do espólio do Executado no endereço fornecido, na pessoa de qualquer dos herdeiros que ali se localizar, a fim de assegurar a eficácia do processo de execução fiscal
.

O Juízo a quo determinou que
o Exequente juntasse aos autos certidão de óbito de Antônio Albuquerque Pereira no prazo de 15 (quinze)
dias, sob
pena de extinção pelo indeferimento da inicial

Id
.
227857176.

Decorrido o prazo sem manifestação
, pelo Juízo foi determinada
a intimação

do Exequente
para no prazo de 05 (cinco) dias, concedido em dobro, para promover a realização dos atos processuais necessários ao bom andamento da marcha do processual, sob pena de extinção.

O Município de Cáceres em Id. 227857181, juntou aos autos certidão da Receita Federal em que consta informação de que o Executado faleceu no ano de 2020.

Em seguida, foi proferida sentença extinguindo o processo sem resolução do mérito com base no artigo 485 in
ciso VI, do Código de Processo Civil, em razão da ilegitimidade passiv
a, visto que o falecimento do executado tenha ocorreu em momento anterior a sua devida citação nos autos da execução fiscal.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O Município sustenta que a ação foi corretamente proposta em face do espólio, uma vez que o devedor faleceu antes da propositura da demanda, alegando que a execução fiscal pode ser promovida contra o espólio
, visto que este,
responde pelas dívidas do falecido, conferindo-lhe legitimidade para ser demandado em ações fiscais.

Assim, cumpre
observar o
disposto no artigo 131 do Código Tributário Nacional:

“Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I –
o
adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens
adquiridos
ou remidos;

II
–
o
sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III – o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão”.

Além disso, ressalto neste ponto o disposto pelo artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o
A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a
desincumbência
do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I -
recair
sobre direito indisponível da parte;

II -
tornar
excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.”.

Deste modo, embora o Exequente sustente que
a
execução fiscal
foi corretamente ajuizada em d
esfavor do
Espólio
, considerando o falecimento do
executado no ano de
2020, não foram apresentadas provas substanciais acerca do falecimento, especificamente a certidão de óbito.

Apesar das diversas determinações impostas pelo juízo de origem, a Fazenda Pública não juntou aos autos a certidão de óbito.

Portanto, verifica-se que a

ausência desta documentação essencial resultou na extinção da ação por ilegitimidade da parte
, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida a sentença proferida.

Nesse sentido tem-se o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –AJUIZAMENTO DIRETAMENTE EM FACE DO ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO OU DO PROCESSO DO INVENTÁRIO – ILEGITIMIDADE PASSIVA VERIFICADA – EXEQUENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – ARTIGO 373, I, DO CPC – JUÍZO DE ORIGEM QUE OPORTUNIZOU A JUNTADA DO DOCUMENTO DIVERSAS VEZES – DESATENDIMENTO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. De acordo com o artigo 131 do CTN, a certidão de óbito é elemento essencial para fins de verificação de quem seriam os responsáveis pelo crédito tributário, uma vez que a data do falecimento em cotejo com o dia do lançamento do crédito tributário tem o condão de apontar a legitimidade do polo passivo.

(TJ-PR 0033797-06.2011.8.16.0019 Ponta Grossa, Relator: Rubens Oliveira Fontoura, Data de Julgamento: 23/04/2019, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/04/2019)
.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - NOTÍCIA DE FALECIMENTO DO EXECUTADO - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - CERTIDÃO DE ÓBITO - DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - SENTENÇA CASSADA. A certidão de óbito do executado é documento essencial para a extinção do feito sem resolução do mérito, não bastando o mero comunicado do falecimento pelo Oficial de Justiça, com base em informações obtidas de terceiros.

(TJ-MG - AC: 10000222933053001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 23/02/2023, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/03/2023)
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao presente recurs
o, para manter inalterada a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024